Tribunal: TJBA
Processo: 8020041-53.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020041-53.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ROMILTON CERQUEIRA DE SA e outros

Advogado(s)
:
HUMBERTO COSTA JUNIOR

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
HUMBERTO COSTA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DO TEMA 1246/STJ. REDISCUSSÃO DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC e na tese firmada no Tema 1246/STJ, a qual veda a rediscussão da conclusão do acórdão recorrido sobre a existência de incapacidade laboral para fins de concessão benefício previdenciário, seja aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada aplicou corretamente a tese firmada no Tema 1246 do STJ, ao concluir pela negativa de seguimento do recurso especial, por pretender rediscutir matéria fática acerca da existência de incapacidade laboral.

III. Razões de decidir

3.A decisão agravada está em conformidade com o Tema 1246/STJ, que considera inadmissível recurso especial que visa rediscutir a conclusão do acórdão recorrido sobre a existência, extensão ou duração da incapacidade laboral do segurado.

4.Provas dos autos, inclusive perícia médica judicial, demonstraram que o agravante não é portador de incapacidade laborativa ou de lesões consolidadas incapacitantes.

IV. Dispositivo e tese

5.Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É inadmissível recurso especial que objetiva rediscutir, à luz do Tema 1246/STJ, conclusão do acórdão recorrido sobre a inexistência de incapacidade laboral do segurado. 2. A perícia judicial é meio técnico idôneo para aferição da incapacidade laboral e, não comprovada tal condição, inviável a concessão de benefício acidentário.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, I, “b”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.082.395/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 26.04.2023 (Tema 1246/STJ).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Recurso Especial na Apelação Cível nº 8020041-53.2021.8.05.0080, em que figuram como agravante, ROMILTON CERQUEIRA DE SA, e como agravado, o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça